Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL, COM PROVENTOS INTEGRAIS. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Nos termos do art. 148, § 1o, CPC, a parte interessada no reconhecimento do impedimento ou da suspensão do auxiliar da justiça deve se manifestar no primeiro momento que tiver de falar nos autos, oportunidade em que será aberto incidente processual para resolução, sob pena de preclusão.
1.1. Não há falar em impedimento ou suspeição na hipótese em que, sendo parte ré do processo o Distrito Federal, for nomeado como perito profissional que também atuar como médico psiquiatra na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, especialmente diante da completa inexistência de indícios de que houve qualquer parcialidade em suas conclusões ou outro desvio na sua atuação.
2. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e as regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo (Art. 40, caput e §3o, da CF).
3. Uma das hipóteses de o servidor abrangido por regime próprio de previdência social ser aposentado é por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, caso em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo (art. 40, §o, I, da CF).
4. No âmbito do Distrito Federal, o referido dispositivo constitucional restou regulamentado pelo art. 18 da Lei Complementar no 769/2008, que dispõe, em seu §1o, que os proventos da aposentadoria serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais.
4.1. O rol de moléstias graves disposto no § 5o do art. 18 da LC no 769/2008 é taxativo, não se admitindo ampliação de sua interpretação, tendo o STF sedimentado entendimento no RE no 656.860 (Tema 524), com repercussão geral reconhecida, no sentido de que "a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência".
4.2. À vista da natureza taxativa do rol legal de doenças graves com aptidão para gerar invalidez permanente com a percepção de proventos integrais, está vedado ao Judiciário ampliá-lo, sob pena de invadir competência própria do legislador.
5. No caso dos autos, não há falar em concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais à autora, pois as enfermidades que alega ter contraído (“sinovites e tenossinovites, dorsalgia, condromalácia da rótula, lesões no ombro, depressão recorrente e ansiedade”) não estão previstas no rol das moléstias profissionais ou doenças graves ou incuráveis da Lei Complementar no 769/2008.
5.1. Outrossim, não se desincumbiu a autora de demonstrar o nexo de causalidade entre as moléstias e a atividade laboral por ela desempenhada, de forma a considerá-las acidentes de trabalho ou moléstias profissionais, especialmente diante da existência de laudo de perito psiquiátrico que concluiu pela inexistência de relação entre as enfermidades e o labor exercido perante a Secretaria de Educação do Distrito Federal (CPC, art. 373, I).
6. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.